Tribunal: TJSP
Processo: 0000163-04.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Inadmissibilidade – Ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Crimes graves. Considerável pena a cumprir – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000163-04.2020.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
APARECIDO CANTAGESSI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000163-04.2020.8.26.0996 -Voto no 39070
2
Voto no 39070
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0000163-04.2020.8.26.0996
Agravante: Edson Aparecido Cantagessi
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Gabriel Medeiros

AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto
Inadmissibilidade
Ausência do requisito subjetivo. Exame
criminológico desfavorável. Crimes graves. Considerável pena a
cumprir NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
EDSON APARECIDO CANTAGESSI contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto, ante o não preenchimento do requisito
subjetivo (fls. 06/10).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 14/20).
Mantida a decisão (fls. 21), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 73/74).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de
progressão de regime, insurge-se o agravante requerendo a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000163-04.2020.8.26.0996 -Voto no 39070
3
mesma.
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 23 (vinte e três) anos, 07
(sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime fechado por tráfico de
drogas, roubo majorado e associação para o tráfico (fls. 47/54).
No tocante aos argumentos trazidos pela defesa e ao requisito
subjetivo, tenho que a realização deste exame deixou de ser obrigatória com o
advento da Lei 10.792/2003, sendo que o entendimento firmado por esta C.
Câmara Criminal é no sentido da constitucionalidade da referida norma.
Não se pode negar, contudo, que o exame criminológico,
embora não mais obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na
concessão de benefícios.
É certo também que cabe ao juízo a determinação de sua
realização, se assim entender necessário.
No presente caso, o MM. Magistrado a quo, ao analisar o
pedido formulado, houve por bem indeferí-lo em decisão fundamentada (fls.
67/68), por entender que o agravante não preenchia o requisito subjetivo para
o recebimento do benefício.
Extrai-se dos autos que o exame criminológico do agravante
resultou desfavorável à concessão do benefício, porquanto “(...) no
cumprimento da pena, na prisão seu comportamento criminal só tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000163-04.2020.8.26.0996 -Voto no 39070
4
aumentado, com articulações e envolvimento em faltas disciplinares,
inclusive com abandono no cumprimento de pena. Consta inclusive em seu
Boletim Informativo, sendo informação recente, de envolvimento com facção
criminosa, o que na entrevista o mesmo nega, assim como algumas de suas
faltas cometidas. Deixando assim evidenciado sua forma de manipulação das
informações com o intuito de ludibriar a avaliação realizada”, “apresenta
críticas sobre seus atos pautadas unicamente em suas perdas, e ainda não
consegue refletir sobre culpa e as reais consequências de suas atitudes
tomadas em sua vida”, “coloca como sentidos e significados do cárcere
exclusivamente as perdas pessoais”, “Não apresenta crítica elaborada em
relação à segregação e o preconceito pós-prisão”, “planos futuros vagos e
inconsistentes, não conseguindo demonstrar a construção de metas para a
sua reintegração social (...), e que “parece ainda ser prematuro o benefício
ora pleiteado, levando em consideração que permanecem inexpressíveis
alteração dos valores morais, haja vista que os mesmos já o levaram a
conduta criminosa (...)” (60/61), configurando mais um elemento de
convicção acerca da ausência, por ora, de amadurecimento pessoal.
Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta dos crimes
pelos quais o agravante foi condenado (tráfico de drogas, roubo majorado e
associação para o tráfico), à considerável pena a cumprir (término previsto
para 2026) e aos demais elementos de convicção trazidos aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000163-04.2020.8.26.0996 -Voto no 39070
5
demonstram, estreme de dúvidas, não ser recomendável a concessão do
pedido feito pela defesa.
Assim, em virtude da ausência do requisito, necessária a
manutenção do agravante no regime atual para absorver a terapêutica penal e
demonstrar amadurecimento pessoal e mérito à progressão, demonstrando
futuramente estar apto ao regime semiaberto.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora